Tribunal: TJES
Processo: 5001975-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ORLANDO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADO PAGO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO.

NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO COMPRADOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001975-28.2023.8.08.0014

Recorrente:
MARIA APARECIDA ORLANDO

Recorrido: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5993564).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

MARIA APARECIDA ORLANDO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao efetuar a compra de um jogo de panela, no valor de R$ R$ 94,98 (noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), no sítio eletrônico
www.aantoneliclube.com
, com a transação intermediada pela parte recorrida, sem o recebimento do produto, pleiteando, desse modo, pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida na fraude narrada nos autos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque não restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela plataforma recorrida, que atua como mera intermediadora de pagamento, não possuindo qualquer responsabilidade pelos danos sofridos pela recorrente. Vejamos:

Do cotejo da documentação carreada aos autos, nota-se que a demandante celebrou negócio jurídico com terceiro, sem qualquer participação / intermediação da ré, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Registre-se, no particular, que, apesar da alegação inicial no sentido de que a requerida teria intermediado o pagamento do contrato, o negócio foi celebrado diretamente entre a autora e o terceiro, com transferência de valores através do
pix
, sem nenhuma intermediação.

O simples fato de a conta de destino do numerário ser mantida perante a ré não atrai a responsabilidade desta por eventual golpe praticado por terceiros.

A par disso, entendo que a recorrente não adotou todas as cautelas necessárias na compra e venda realizada, isto porque a compra foi realizada diretamente no
site
do vendedor (
www.aantoneliclube.com
)
e a negociação se deu diretamente com o mesmo, através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, sem qualquer atuação da parte recorrida, a ensejar a sua responsabilidade, contribuindo, dessa forma, para a ocorrência do infortúnio.

Desse modo, verifica-se que o produto sequer foi adquirido no
site
do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a recorrida apenas como intermediadora do pagamento, inexistindo, assim, eventual falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
NEGOCIAÇÃO DE UM NOTEBOOK PELO SITE DA OLX. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA PLATAFORMA. COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO ENCAMINHADO POR E-MAIL SEM VÍNCULO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJRS, Recurso Inominado, Nº 50207586020228210008, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA APARECIDA ORLANDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)